Tribunal: TJMT
Processo: 1035249-40.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035249-40.2022.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imunidade, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[QUALITY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 33.664.745/0001-04 (AGRAVADO), MARIO JUNIOR DE ALMEIDA - CPF: 035.830.691-45 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVANTE), Superintendente da Receita Atila Alves Coli Cardoso (AGRAVANTE), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), ANDERSON RICARDO PEREIRA CAJANGO - CPF: 723.261.071-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM BEM IMÓVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA CONSTITUCIONAL. TEMA 796/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença concessiva da segurança em mandado de segurança impetrado por Quality Comércio de Combustíveis Ltda. O provimento jurisdicional reconheceu a imunidade tributária na operação de integralização de capital social mediante incorporação de bem imóvel avaliado em R$ 760.000,00, afastando a incidência do ITBI.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é via processual adequada para discutir a incidência de ITBI em operação de integralização de capital social; (ii) estabelecer se a operação descrita está abrangida pela imunidade tributária prevista no art. 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança é via processual adequada quando o impetrante apresenta prova pré-constituída do direito alegado, sendo desnecessária dilação probatória para o deslinde da controvérsia, conforme art. 5o, LXIX, da CF/1988, e art. 1o da Lei n. 12.016/2009.

4. A imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2o, I, da CF/1988 incide sobre a transmissão de bens ou direitos destinados à integralização do capital social, independentemente da atividade preponderante da pessoa jurídica adquirente, não se aplicando, nessa hipótese, a ressalva prevista para reorganizações societárias.

5. Conforme fixado no Tema 796 do STF, a imunidade do ITBI alcança apenas o valor dos bens efetivamente utilizados na integralização do capital subscrito, não se estendendo ao valor excedente.

6. O contrato social juntado aos autos comprova que o bem imóvel foi integralizado totalmente no capital subscrito, inexistindo excedente e preenchendo os requisitos constitucionais para a fruição da imunidade.

7. A exigência de comprovação da atividade preponderante ou apresentação de balanços patrimoniais não se aplica à hipótese de integralização originária de capital social, pois tais exigências se destinam exclusivamente aos casos de reorganização societária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O mandado de segurança é meio processual adequado para questionar a incidência de ITBI na integralização de capital social, desde que instruído com prova pré-constituída.

2.

A imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2o, I, da CF/1988 incide sobre a integralização de capital social com bem imóvel, independentemente da atividade preponderante da empresa adquirente.

3.

A imunidade não se aplica ao valor que exceder o capital subscrito, conforme fixado pelo STF no Tema 796 da repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, LXIX; art. 156, § 2o, I; Lei n. 12.016/2009, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE no 796.376, Tema 796 da Repercussão Geral, rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 05.08.2020; TJMT, Apelação Cível no 1000349-90.2022.8.11.0047, rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 24.07.2024; TJMT, Apelação Cível no 1000832-52.2022.8.11.0102, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 14.05.2024; TJMT, Agravo Interno no 1013490-55.2024.8.11.0000, rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 07.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra a decisão monocrática que negou provimento ao seu apelo anteriormente manejado, ratificando a sentença que concedeu a segurança
“para reconhecer o direito à imunidade tributária na operação realizada e afastar a incidência do Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI na integralização do capital social da empresa Quality Comércio de Combustíveis LTDA, mediante a incorporação do imóvel registrado perante o 1o Serviço Notarial e de Registro da Comarca de Várzea Grande, sob a matrícula n. 93.653, avaliado em R$ 760.000,00 (setecentos e sessenta mil reais), confirmando a liminar concedida nestes autos.”

O Município, reiterando os fundamentos expostos nas razões do recurso de apelação, sustenta, em sede preliminar, a inadequação da via eleita, sob o argumento de que a impetrante não apresentou prova suficiente do direito alegado, sendo necessária dilação probatória, o que não é permitido na via estreita do mandado de segurança.

No mérito, alega que não estão preenchidos os requisitos para o reconhecimento da imunidade prevista no art. 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, pois a recorrida não teria demonstrado, de forma inequívoca, a natureza de sua atividade preponderante, de modo a afastar as hipóteses de exclusão da imunidade tributária.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e retificar a sentença impugnada para denegar a segurança.

Nas contrarrazões, a agravada propugna pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção ministerial, diante da previsão na Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Relembrado o histórico processual, trata-se de mandado de segurança impetrado por
Quality Comércio de Combustíveis Ltda
.
contra ato do
Superintendente da Receita – Núcleo ITBI da Secretária de Gestão Fazendária do Município de Várzea Grande
, objetivando afastar a exigência do ITBI sobre imóvel incorporado ao patrimônio da empresa a título de integralização de capital social.

A impetrante afirma que, por meio do Processo Administrativo n. 824.744/2022, pleiteou o reconhecimento da imunidade do ITBI, com fundamento no art. 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal. Alega que, embora tenha permanecido inativa até 2022, a empresa foi constituída em 2019 com o objetivo exclusivo de atuar no comércio varejista de combustíveis, tendo apresentado toda a documentação pertinente. Contudo, o pedido foi indeferido sob o fundamento de inatividade operacional, ausência de comprovação da atividade preponderante e falhas contábeis.

Ao prestar informações, a autoridade impetrada suscitou preliminar de inadequação da via eleita e, no mérito, sustentou a impossibilidade de concessão da imunidade, em razão da ausência de comprovação da atividade preponderante da empresa.

O Juízo
a quo
proferiu sentença para afastar a incidência do ITBI na operação de integralização do capital social da empresa impetrante, relativamente ao imóvel matriculado sob o n. 93.653, avaliado em R$ 760.000,00, tornando definitiva a liminar anteriormente deferida.

1- Preliminar da inadequação da via eleita

A preliminar de inadequação da via eleita não merece acolhimento, pois o ato praticado pelo Fisco Municipal, ao analisar a possibilidade de concessão da imunidade tributária prevista no art. 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, pode ser impugnado por meio de mandado de segurança, conforme dispõe o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, e o art. 1o da Lei no 12.016/2009.

O impetrante, ora apelado, instruiu a petição inicial com prova pré-constituída suficiente para demonstrar os fatos alegados, especialmente no que se refere ao Processo Administrativo no 824744/2022, no qual o contribuinte requereu o reconhecimento da não incidência do ITBI na integralização de capital social. Referido processo foi instruído com diversos documentos, incluindo a alteração do contrato social, a matrícula do imóvel e o Boletim de Cadastramento Imobiliário – BCI, emitido pelo Município, contendo a avaliação do bem.

Assim, conforme destacado na decisão agravada, a documentação apresentada é suficiente para a análise da matéria, sem necessidade de dilação probatória, estando, portanto, atendidos os requisitos legais para a impetração do mandado de segurança.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de inadequação da via eleita.

2- Mérito

Conforme consignado na decisão ora impugnada, a Constituição Federal, o art. 156, § 2o, inciso I, contempla duas hipóteses específicas de imunidade do ITBI. A primeira incide sobre a transmissão de bens ou direitos destinados à integralização de capital social. A segunda alcança as transmissões ocorridas em razão de reorganizações societárias — fusão, incorporação, cisão ou extinção.

Nesta última hipótese, o texto constitucional estabelece uma ressalva expressa, ao estabelecer que a imunidade deixa de ser aplicável quando a atividade preponderante da pessoa jurídica adquirente for a compra e venda de bens ou direitos, a locação de imóveis ou o arrendamento mercantil.

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

[...]

§ 2o O imposto previsto no inciso II:

I -
não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital
,
nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica,
salvo se, nesses casos
, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil
;

Na primeira hipótese, a Constituição da República estabelece que a transmissão de bens ou direitos destinados à integralização do capital social de pessoa jurídica está acobertada pela imunidade tributária, independentemente da atividade econômica exercida pela empresa, não havendo qualquer ressalva acerca da natureza do objeto social da adquirente. Trata-se de blindagem constitucional plena, voltada à preservação do ato de capitalização, enquanto instrumento de fomento à atividade produtiva e à livre iniciativa.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 796 da repercussão geral, sedimentou o entendimento de que tal imunidade restringe-se ao montante efetivamente integralizado a título de capital subscrito. Eventual valor excedente ao capital social não goza da proteção constitucional, submetendo-se à incidência do ITBI.
A tese firmada foi a seguinte:

“A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.”

Diversamente, na segunda hipótese prevista no mesmo dispositivo –
transmissão decorrente de reorganização societária
– a fruição da imunidade está expressamente condicionada à ausência de atividade preponderante voltada à negociação de bens imóveis, à locação ou ao arrendamento mercantil. Aqui, a Constituição impõe um filtro finalístico, de modo que se a operação tiver viés nitidamente comercial, esvazia-se a razão de ser da imunidade.

No caso em tela, a controvérsia cinge-se à aferição da incidência do ITBI sobre a operação de integralização de imóvel ao capital social da impetrante, enquadrando-se na primeira hipótese de imunidade prevista no art. 156, § 2o, inciso I, da Constituição da República.

Do exame do contrato social (ID 272397927), infere-se que o bem foi integralizado integralmente ao capital subscrito, inexistindo parcela excedente. Diante disso, revela-se incabível a exigência do ITBI, em estrita consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 796 da repercussão geral, segundo a qual a imunidade restringe-se aos valores efetivamente alocados ao capital social.

Nesse sentido é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1000349-90.2022.8.11.0047, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote, julgamento em 24/7/2024; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1000832-52.2022.8.11.0102, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 14/5/2024; e Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno n. 1013490-55.2024.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 7/8/2024.

Portanto, não prospera a alegação do Município quanto à ausência de comprovação da atividade preponderante, tampouco quanto à necessidade de apresentação dos balanços patrimoniais da empresa, pois aquele requisito, de natureza restritiva, aplica-se exclusivamente às hipóteses de reorganização societária –
fusão, incorporação, cisão ou extinção
–, e este sequer possui previsão legal ou respaldo na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 796.

No presente feito, a operação se limita à integralização originária de capital, hipótese em que a norma constitucional não impõe tal condicionante.

Ademais, o contrato social da apelante demonstra de forma clara que sua atividade-fim está adstrita ao comércio varejista de combustíveis e lubrificantes (ID 272397927), afastando qualquer presunção de desvio da finalidade econômica protegida pela imunidade tributária.

Dessa forma, ausente qualquer elemento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, e mantendo-se hígida a análise técnica e jurídica nela exarada, impositiva é a manutenção da decisão tal como proferida.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de inadequação da via eleita e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025